Tribunal: STF
Processo: AO 2429
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apuração do crime tipificado no artigo 319 do Código Penal, supostamente ocorrido no Município de Santa Bárbara/PA, no dia 6/4/2017.
    O expediente em questão veio a este Supremo Tribunal com base no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República, ante o fato de mais da metade dos Desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Pará terem se declarado suspeitos ou impedidos para atuar no caso (fls. 275/282).
    Enviados os autos ao Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, pediu a requisição da cópia da ata da sessão ordinária do julgamento do Pleno do TJPA, do dia 27/2/19, quanto ao processo 0001061-02.2018.8.14.0000, bem como a cópia das atas das sessões ordinárias ocorridas nos dias 29 e 31/8/18, no que diz respeito ao processo 0001123-42.2018.814.0000, medidas deferidas pelo então Relator, i. Ministro Luiz Fux (fl. 304).
    Com a vinda dessas atas, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento desta ação originária, haja vista a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que 
    “[I]mpedimento não é o mesmo que suspeição. Interesse direto e mesmo indireto na causa não é o mesmo que suspeição por motivo de foro íntimo. Se o óbice ao julgamento da causa pelo Tribunal de origem é motivo de foro íntimo, esse dado, para firmar a competência do Supremo, tem que ser conjugado a outro elemento, que demonstre o interesse direto/indireto dos membros do Tribunal da causa.
    A esse contexto, necessário seria que conste dos presentes autos manifestação expressa dos Desembargadores que se declararam suspeitos/impedidos, para fins de exame quanto à procedência ou não da razão indicada à remessa do feito criminal ao Supremo Tribunal Federal, o que não se verificou da análise das Atas das Sessões Ordinárias do Pleno do TJ/PA, descumprindo a segunda dimensão necessária ao conhecimento dos autos pela Corte Suprema”(fls. 338 e 339)
    Posteriormente, atendendo a pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, o i. Relator, Ministro Luiz Fux, deferiu o compartilhamento das provas constantes nessa ação, a fim de dar prosseguimento ao inquérito civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade administrativa (fl. 352).
    À folha 354, o MPPA requisitou o levantamento do segredo de justiça dos autos, visto não se enquadrar nas hipóteses legais. Pugnou, ainda, pelo acesso irrestrito ao processo por meio do sistema e-STF.
    Instado a se manifestar quanto ao requerido, o MPF, pelo parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, opinou pela competência desta Corte para processar e julgar o feito, pois
    “34. No caso em apreço, conforme Ata da 8ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fl. 329), mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará declararam-se, espontânea e formalmente, suspeitos ou impedidos para julgar o presente feito” (fls. 131 a 133).
    35. Nessa linha, esta Corte Suprema firmou entendimento de que ‘para configurar-se a competência originária do Supremo Tribunal, pela alínea ‘n’ do inciso I do artigo 102, da Constituição da República, é preciso a manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção.
    36. O artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicado no caso sub judice por força do disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, possibilita que, o magistrado que não se sentir em condições de atuar em determinado feito, se reconheça suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de declarar suas razões, uma vez que estas não podem ser aferidas objetivamente”. (fls. 371 e 372)
    Por fim, sustenta que “uma vez reconhecida a competência desta Suprema Corte, a atribuição deslocar-se-ia, consequentemente, para esta Procuradoria-Geral da República e, assim, restariam suplantados os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará (fls. 354-357), haja vista o órgão não ser mais o responsável pela condução do feito”. (fl. 373)
    Examinados os autos, decido. 
    Preliminarmente, deve-se analisar a competência deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito.
    Como dito, a ação foi remetida ao Supremo com base no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, que dispõe:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (Grifei).
    Começo destacando que o entendimento tranquilo desta Corte é no sentido de que essa competência de sobreposição é excepcionalíssima, de modo a ser interpretada restritivamente. Como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio “[o] Plenário tem encarado o preceito com a natureza que lhe é própria – a de revelar a exceção -, emprestando-lhe interpretação estrita. No caso de impedimento, é indispensável que o próprio membro do tribunal assim se declare” (AO nº 998, DJ 26/3/03).
    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que essa hipótese excepcional somente ocorre quando mais da metade dos membros do tribunal de origem se declarar impedida ou suspeita, ou quando tenha interesse direto ou indireto na causa, através de reconhecimento expresso nos autos ou na exceção correspondente.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, com grifos acrescidos:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. 
    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 29.798 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/18);
    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna.
    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário.
    3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido” (AO 2264 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa.
    2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício.
    3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1401 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 07/12/06);
    “Questão de ordem. Ação Originária. Mandado de segurança. Alegação de ocorrência da hipótese prevista na letra "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição. - Tratando-se de mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral, competente para processá-lo e julgá-lo, no âmbito da Justiça estadual, é o Tribunal de Justiça, não tendo seus membros, por não lhes dizer respeito o ato impugnado, qualquer interesse indireto neste "writ" pelo fato de serem magistrados associados à impetrante. - Por outro lado, já se firmou nesta Corte (assim, a título exemplificativo, no AGRMS 21193, Pleno) o entendimento de que, para fixar-se a competência dela quando há a alegação de impedimento ou de suspeição (e esta é a alegação quanto a oito dos onze membros do Tribunal de Justiça local), é preciso que o impedimento ou a suspeição tenham sido reconhecidos expressamente nos autos, ou na exceção correspondente, pelos magistrados com relação aos quais são eles invocados, o que não sucede no caso, em que, aliás, não se sabe sequer se os juízes que seriam parentes dos desembargadores estariam entre os que se ausentaram de suas comarcas sem autorização para comparecerem às reuniões em causa, além de haver o impetrado informado que todos esses juízes "já se encontram exercendo suas funções judicantes na Comarca da Capital", não precisando, assim, "de se afastar da Comarca para comparecer às aludidas "Assembléias", que foram realizada na Capital, Maceió". Questão de ordem que se resolve com a declaração de incompetência desta Corte para julgar originariamente o presente mandado de segurança, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas” (AO 611, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, 20/1/2000).
    Reproduzo, ainda, trecho da decisão recentemente proferida na AO 2.445/AP, Relatora a Ministra Rosa Weber, que demonstra a estabilidade deste entendimento:
    “Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571- AgR, DJe 1º.8.2017, destaquei)” (DJe de 25/6/20).
    Esse requisito, todavia, não está presente no caso, haja vista que a simples indicação, na ata de julgamento, da relação nominal dos Desembargadores que se declararam suspeitos por motivo de foro íntimo ou impedidos não é o bastante para configurar a manifestação expressa e personalíssima de cada julgador, situação que impede a instauração, por ora, da competência desta Corte para o processamento do feito.
    Ante o exposto, ausente a manifestação expressa de impedimento ou de interesse direto ou indireto na causa de mais da metade dos Desembargadores da Corte local, determino a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, só devendo retornar ao Supremo Tribunal Federal na eventualidade da comprovação da manifestação pessoal e expressa de seus membros, nos termos da fundamentação.
    Caso o processo seja remetido novamente a esta Corte, determino que seja acompanhado da relação da composição atual do Tribunal a quo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente